Tribunal: TJSP
Processo: 2135599-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de Saúde – Empregado aposentado – Mudança de operadora e contratação de novo plano de saúde para empregados ativos e inativos - Inexistência de direito adquirido do aposentado ao regime de custeio do plano vigente à época do contrato de trabalho – Possibilidade de reajustes considerando-se as faixas etárias - Consoante o art. 24 da RN 279/2011 da ANS os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de Saúde – Empregado aposentado – Mudança de operadora e contratação de novo plano de saúde para empregados ativos e inativos - Inexistência de direito adquirido do aposentado ao regime de custeio do plano vigente à época do contrato de trabalho – Possibilidade de reajustes considerando-se as faixas etárias - Consoante o art. 24 da RN 279/2011 da ANS os ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados e seus dependentes, beneficiários do plano privado de assistência à saúde anterior, deverão ser incluídos em plano privado de assistência à saúde da mesma operadora contratada para disponibilizar plano de saúde aos empregados ativos, observado o disposto no artigo 14 desta Resolução – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000960743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2135599-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante TMD
FRICTION DO BRASIL S/A, é agravado ITALO LUIZ PRESTA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, vencido o Relator sorteado que negava e declara. Acórdão com o 3o Juiz.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO, vencedor, FÁBIO QUADROS, vencido, ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 22 de outubro de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
.AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2135599-76.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1003615-18.2020.8.26.0248
Comarca: Indaiatuba (2a Vara Cível)
Agravante: TMD Friction do Brasil S/A
Agravado: Ítalo Luiz Presta
Juíza: Patrícia Bueno Scivittaro
Voto n. 22.163
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de Saúde
– Empregado aposentado – Mudança de operadora e
contratação de novo plano de saúde para empregados ativos e
inativos - Inexistência de direito adquirido do aposentado ao
regime de custeio do plano vigente à época do contrato de
trabalho – Possibilidade de reajustes considerando-se as faixas
etárias - Consoante o art. 24 da RN 279/2011 da ANS os ex-
empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou
aposentados e seus dependentes, beneficiários do plano privado
de assistência à saúde anterior, deverão ser incluídos em plano
privado de assistência à saúde da mesma operadora contratada
para disponibilizar plano de saúde aos empregados ativos,
observado o disposto no artigo 14 desta Resolução – Recurso
provido.
Respeitado o entendimento do I. Desembargador
FÁBIO QUADROS, peço vênia para apresentar divergência de sua
sempre bem fundamentada decisão.
Trata-se de recurso contra a r. decisão de fls. 34/37 dos
autos principais que deferiu a tutela de urgência determinando que a parte
ré mantenha a vigência do contrato firmado em relação a parte autora, nas
mesmas condições de cobertura contratual, emitindo as autorizações para
exames e consultas e tudo o mais necessário, nos termos do contrato e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aditivos, inclusive quanto aos valores da respectiva mensalidade, sob pena
de incidência de multa diária por inadimplemento no valor de R$ 1.000,00,
limitada a R$ 20.000,00.
O agravado foi empregado da agravante TMD Friction
do Brasil S/A por 24 anos, usufruindo do plano de saúde, insurgindo-se
contra a mudança de Operadora pela ex-empregadora, em dezembro de
2018, da UNIMED CAMPINAS para a UNIMED SALTO/ITU, com
alteração da forma de calcular o valor devido, de forma uniforme para
trabalhadores ativos e inativos, com cobrança de reajuste por faixa etária,
pretendendo que, com fundamento no art. 31 da Lei n. 9.656/98, seja
reconhecido seu direito de usufruir do plano nas mesmas condições de
cobertura contratual existente à época do contrato de trabalho, inclusive
quanto aos valores da respectiva mensalidade.
O entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é
no sentido de que: "ao aposentado deve ser assegurada a manutenção no
plano de saúde coletivo empresarial, com as mesmas condições e
qualidade de assistência médica, entretanto, não há falar em direito
adquirido do aposentado ao regime de custeio do plano vigente à época
do contrato de trabalho" (resp 1558456/sp, Rel. Ministro Marco Buzzi,
quarta turma, julgado em 15/9/2016, dje 22/9/2016), bem como que: "é
garantido ao trabalhador demitido sem justa causa ou ao aposentado que
contribuiu para o plano de saúde em decorrência do vínculo empregatício o
direito de manutenção como beneficiário nas mesmas condições de
cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de
trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral (arts. 30 e 31 da Lei
no 9.656/1998). Os valores de contribuição, todavia, poderão variar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme as alterações promovidas no plano paradigma, sempre em
paridade com os que a ex-empregadora tiver que custear" (AgRg no
AREsp 558.918/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 22/10/2015).
Admite-se, assim, a modificação dos planos e das
operadoras, com a introdução de reajustes por faixa etária, desde que
mantida a paridade com o contrato dos empregados ativos.
Consoante o art. 24 da RN 279/2011 da ANS: "os ex-
empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados e
seus dependentes, beneficiários do plano privado de assistência à saúde
anterior, deverão ser incluídos em plano privado de assistência à saúde
da mesma operadora contratada para disponibilizar plano de saúde
aos empregados ativos, observado o disposto no artigo 14 desta
Resolução".
O aposentado, em conformidade com o art. 31 da lei n.
9.656/98, deverá assumir o pagamento integral da contribuição, não se
evidenciando que haja ilegalidade na cobrança das mensalidades do
apelante, não se verificando, que o valor informado esteja fora daqueles
praticados pelos planos no mercado, salientando-se que os reajustes dos
planos coletivos não estão sujeitos aos índices da ANS.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento, revogando-se a tutela de urgência.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39703
Agravo de Instrumento no: 2135599-76.2020.8.26.0000
plano de
saúde
Comarca: Indaiatuba
Agravante: TMD Friction do Brasil S/A
Agravado: Italo Luiz Presta
Interessado: Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ouso divergir, com todo o respeito, da douta
maioria.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por TMD FRICTION DO BRASIL S/A, nos autos da ação obrigação de
fazer com pedido de tutela de urgência movido por ITALO LUIZ
PRESTA, contra a r. decisão de fls. 34/37 (autos principais), que deferiu a
tutela de urgência para determinar que a parte ré mantenha a vigência do
contrato firmado em relação a parte autora, nas mesmas condições de
cobertura contratual, emitindo as autorizações para exames e consultas e
tudo o mais necessário, nos termos do contrato e aditivos, inclusive quanto
aos valores da respectiva mensalidade, sob pena de incidência de multa
diária por inadimplemento no valor de R$1.000,00, limitada a R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20.000,00.
Alega a empresa agravante que a r. decisão
deve ser reformada, tendo em vista que o Agravado quando da migração da
contratação do plano de saúde da Unimed Campinas para a Unimed Salto,
manteve as mesmas condições de cobertura assistencial, em conformidade
com o Artigo 31 da Lei 9.656/98, competindo ao recorrido o ônus de arcar
com os respectivos custos.
Afirma que a relação entre as partes é
disciplinada pela a lei 9.656/98, bem como, as resoluções normativas da
Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS e que o comando legal,
determina apenas a manutenção das mesmas condições de serviços e de
custo entre os empregados ativos e inativos, o que foi cumprido pela
recorrente.
Salienta que todos os beneficiários possuem
ciência de que após o fim do vínculo empregatício arcarão com o valor
integral da mensalidade. Enfatiza que a r. decisão deve ser reformada, ante
a ausência dos requisitos, pois o plano de saúde contratado pela Agravante
junto à Unimed Campinas, onde o critério de contribuição era baseado na
média dos contribuintes, não mais existe, sendo impossível a reintegração
de um beneficiário, em um plano de saúde coletivo sem efeito.
Por fim, requer a concessão de efeito
suspensivo.
A liminar foi deferida (fls. 112/114). As
informações do Juízo estão acostadas às fls. 118.
O Agravado apresentou contra-minuta (fls.
122/125).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O recurso não merece guarida.
Cuida-se de recurso interposto contra
decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência por entender o juízo de
origem que estavam presentes os requisitos para a concessão da medida.
A concessão de tutela antecipada depende da
presença dos três requisitos exigidos pela lei processual: prova inequívoca
da alegação, fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e
reversibilidade da medida (art. 300, CPC).
Não cabe aqui analisar, veja-se, a legalidade
ou não da manutenção do anterior contrato plano de saúde empresarial, já
que todas essas questões fazem parte do mérito da ação proposta e serão
oportunamente examinadas e analisadas pelo juízo de origem.
Ingressou
o
Agravado
com
ação
de
obrigação de fazer em face da empresa agravada visando sua manutenção
como beneficiário do plano de saúde, nas mesmas condições que gozavam
quando da vigência do contrato de trabalho, alegando ter contribuído por
mais de dez anos.
Assim, deve prevalecer o disposto no artigo
31, da Lei 9.656/98, e, ao menos em análise inicial do pedido de tutela,
inegável a satisfação dos requisitos para sua concessão: contribuição por
mais de dez anos, em decorrência de vínculo empregatício.
Além disso, em que pese os apontamentos da
empresa agravante, atualmente vivenciamos momento delicado em
decorrência da pandemia pelo Covid-19, bem como não podemos olvidar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o agravado possui idade avançada e que a manutenção do plano de
saúde é indispensável para a preservação de sua saúde. Deste modo, não se
vislumbram prejuízos para a empresa agravante com a manutenção do
plano de saúde até a apreciação do mérito, tendo em vista que o recorrido
continuará com o pagamento integral das mensalidades.
Logo, irreparável a r. decisão guerreada, pois
o Magistrado de origem bem analisou a questão, nesta fase inicial do
processo, e embasando-se em entendimento do STJ proferiu acertado
despacho que demonstra sua prudência e cautela na concessão de tutela de
urgência, cujo caráter é excepcional.
Dessa forma, no momento, a decisão
guerreada não merece qualquer reparo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALCIDES LEOPOLDO E SILVA JUNIOR
1355B1D0
6
9
Declarações de
Votos
FABIO DE OLIVEIRA QUADROS
136792FF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2135599-76.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.